Tribunal: TJES
Processo: 5004662-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004662-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SABADINI INDUSTRIAL LTDA e outros (6)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004662-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SABADINI INDUSTRIAL LTDA E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SABADINI INDUSTRIAL LTDA. E OUTROS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, constante do id. n.º 1556518, que indeferiu a gratuidade de justiça postulada na demanda de origem.

Pelas razões recursais constantes do id. n.º 1556517, aduzem os Agravantes a nulidade da decisão por ter indeferido o pedido sem que lhes fosse oportunizado a comprovação da hipossuficiência ou sua reforma a fim de conceder o benefício ou, alternativamente, autorizar seu parcelamento em 10 vezes.

Sem contrarrazões, eis que ainda não ocorreu a citação do Agravado.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Novembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004662-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SABADINI INDUSTRIAL LTDA E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SABADINI INDUSTRIAL LTDA. E OUTROS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, constante do id. n.º 1556518, que indeferiu a gratuidade de justiça postulada na demanda de origem.

Pelas razões recursais constantes do id. n.º 1556517, aduzem os Agravantes a nulidade da decisão por ter indeferido o pedido sem que lhes fosse oportunizada a comprovação da hipossuficiência ou sua reforma a fim de conceder o benefício ou, alternativamente, autorizar seu parcelamento em 10 vezes.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Nada obstante, do exame dos documentos carreados ao presente instrumento recursal, verifica-se que o Juízo
a quo
, antes de indeferir o benefício, efetivamente não oportunizou aos Agravantes comprovarem a hipossuficiência alegada, afrontando, assim, a norma que se extrai do art. 99, § 2º, Código de Processo Civil.

Outrossim, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça pela nulidade da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça proferida nestes termos, isto é, antes de oportunizar à parte comprovar documentalmente o alegado.

Nesse sentido, colhe-se, exemplificativamente, nesta Colenda Primeira Câmara Cível, o julgamento do agravo de instrumento n.º 0004327-62.2019.8.08.0021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR NECESSIDADE. DECISÃO ANULADA NESTE ASPECTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Diante do patente
error in judicando
no indeferimento da gratuidade de justiça, necessária se faz a anulação da decisão neste ponto, haja vista a ausência de intimação da parte para comprovação do preenchimento dos requisitos, cabendo ao juízo originário conceder prazo ao autor para demonstração da necessidade de concessão da benesse, e só então apreciar o pedido
.(...)”

Logo, deve ser anulada a decisão vergastada,
por error in procedendo,
concedendo-se, nos autos de origem, prazo aos Agravantes para comprovarem a hipossuficiência alegada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para declarar a nulidade da decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que conceda, com base no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, oportunidade aos Agravantes de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004662-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SABADINI INDUSTRIAL LTDA E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
INDEFERIMENTO
IMEDIATO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
DA PARTE
PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – ANULAÇÃO DA DECISÃO -

RECURSO PROVIDO
.

É nula a decisão que, antes de indeferir
o pedido de
gratuidade d
e
justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça
postulada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes SABADINI INDUSTRIAL LTDA E OUTROS e Agravado BANCO DO BRASIL SA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.